Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-74.2026.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014687-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILMAR DAVI KERSCHNER - CPF: 622.565.801-72 (AGRAVADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATOS DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa ambiental, ao reconhecer indícios de prescrição intercorrente pela paralisação do processo administrativo por período superior a três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido liminar recursal; e (
ii
) verificar se, para fins de tutela de urgência, a emissão de certidão de antecedentes e o despacho de mero encaminhamento configuram atos de impulso processual aptos a interromper a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado absorve a análise da decisão monocrática que apreciou a liminar recursal, resultando na perda superveniente do objeto do agravo interno.

4. A legislação estadual prevê a prescrição intercorrente quando o processo administrativo para apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos. A emissão de certidão de antecedentes e o despacho de mero encaminhamento são atos de expediente, que não configuram instrução probatória ou análise de mérito, sendo, portanto, insuficientes para interromper o prazo prescricional.

5. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito está evidenciada pela aparente configuração da prescrição, e o perigo de dano reside na possibilidade de atos de cobrança e constrição patrimonial. A medida é reversível e não configura
periculum in mora
inverso, pois se limita à exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que versou sobre o efeito suspensivo. 2. A emissão de certidão de antecedentes e despachos de mero encaminhamento em processo administrativo sancionador ambiental são atos de expediente que não possuem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente de três anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.012.692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/08/2022; TJMT, IRDR Tema nº 9.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1014687-74.2026.8.11.0000

Origem:
1075159-72.2025.8.11.0001; Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: GILMAR DAVI KERSCHNER

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos do processo nº 1075159-72.2025.8.11.0001, que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA nº 2025475534, impedir atos de cobrança e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, com base na provável ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a tutela de urgência concedida esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei nº 8.437/92; b) não ocorreu a prescrição intercorrente administrativa, pois a juntada de certidão de reincidência e um despacho de encaminhamento são atos que impulsionaram o processo e interromperam o prazo prescricional de três anos; c) a manutenção da decisão gera
periculum in mora
inverso, por comprometer o interesse público na proteção ambiental e na arrecadação. Requereu o provimento do recurso para: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo para restabelecer a exigibilidade do crédito; b) no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

A
liminar recursal
foi indeferida (
ID/PJe2 358851387
), com o fundamento de que: a) o Agravante não instruiu o recurso com a cópia integral do processo administrativo, documento essencial para a análise aprofundada da cronologia dos atos e para aferir a probabilidade de provimento do recurso.

Não há informações prestadas pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
(
ID/PJe2 365316870
) foram apresentadas argumentando que: a) a decisão agravada está correta, pois a tutela é provisória e reversível; b) a prescrição intercorrente está configurada, uma vez que a juntada de certidão e o despacho de encaminhamento são atos de mero expediente, insuficientes para interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no IRDR Tema 9 do TJMT; c) não há
periculum in mora
inverso, pois a decisão não suspendeu o embargo ambiental, mas apenas a cobrança de um crédito cuja validade é questionada.

Contra a decisão que indeferiu a liminar, o Agravante interpôs
Agravo Interno
(
ID/PJe2 365367887
), juntando o processo administrativo (
ID/PJe2 365367888
) e reiterando suas teses.

O
Ministério Público
(
ID/PJe2 370457375
) opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Em suas ponderações, alegou que: a) a decisão de primeiro grau está bem fundamentada, pois há elementos que indicam a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que atos de mero expediente não interrompem o prazo, conforme o IRDR Tema 9 do TJMT; b) a tutela concedida não é irreversível e não se verifica o alegado
periculum in mora
inverso, pois a decisão se limitou a suspender a exigibilidade do crédito, sem interferir no embargo ambiental.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo de Instrumento

O cerne da controvérsia reside em verificar, em cognição sumária, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa ambiental, especialmente no que tange à probabilidade de ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo de origem vislumbrou a probabilidade do direito do Agravado com base na possível paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, o que configuraria a prescrição intercorrente.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, que regula o processo administrativo para apuração de infrações ambientais no âmbito estadual, estabelece:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. (...) § 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada (...).

A interrupção desse prazo, por sua vez, depende da prática de ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, instrução ou impulso processual relevante, conforme o artigo 20 do mesmo decreto.

Da análise do processo administrativo (
ID/PJe2 365367888
), verifica-se que a defesa administrativa foi protocolada em 05/02/2018 (p. 21). A decisão que homologou o auto de infração, por sua vez, foi proferida apenas em 15/06/2021 (p. 38). Entre esses dois marcos, transcorreram mais de três anos e quatro meses.

O Estado Agravante aponta como atos interruptivos a juntada de uma "Certidão de Reincidência" em 16/12/2020 (p. 36) e um "Despacho de Encaminhamento" em 10/06/2021 (p. 37).

Contudo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao fixar tese no IRDR Tema nº 9, pacificou o entendimento de que atos de mero expediente, que não configuram instrução probatória ou análise efetiva do mérito, são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. A emissão de certidões e despachos para mero encaminhamento são exemplos clássicos de atos burocráticos que não promovem o andamento efetivo do processo sancionador.

Ademais, o argumento de que a tutela de urgência esgotaria o objeto da ação não prospera. A medida concedida tem natureza cautelar, é provisória e plenamente reversível. Caso a demanda principal seja julgada improcedente, o crédito público poderá ser regularmente cobrado, com os acréscimos devidos, não havendo que se falar em prejuízo irreparável ao erário ou esgotamento do mérito.

Da mesma forma, não se vislumbra o alegado
periculum in mora
inverso. A decisão agravada limitou-se a suspender a cobrança da multa, não alcançando outras sanções administrativas de natureza não pecuniária, como eventual termo de embargo ou a obrigação de reparar o dano ambiental. O perigo de dano ao Agravado, consistente na sujeição a atos de cobrança e constrição patrimonial por um crédito cuja validade é questionável, mostra-se, neste momento, mais concreto e iminente.

Por fim, o parecer do Ministério Público (
ID/PJe2 370457375
) também corrobora o entendimento de que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, por estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Assim, a decisão agravada, ao reconhecer a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar
em primeira instancia
, não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, devendo ser mantida.

Agravo Interno

Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado, o Agravo Interno perde seu objeto, pois a questão relativa à suspensão dos efeitos da decisão agravada é inteiramente absorvida pela análise final do recurso principal.

Dessa forma, o Agravo Interno resta prejudicado.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe
provimento
,

mantendo
integralmente a decisão interlocutória agravada.

Julgo
prejudicado o Agravo Interno.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026